Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-70.2025.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800184-70.2025.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: CLAUDIA LIMA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TITULAÇÃO EM PÓS-GRADUAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que concedeu mandado de segurança à servidora pública Cláudia Lima de Souza, reconhecendo seu direito à progressão funcional do nível II para o nível III, com base em título de pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia, nos termos do art. 58, §1º, I, da Lei Municipal nº 1.203/2012. A sentença determinou o pagamento dos valores retroativos desde o protocolo do requerimento administrativo e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a progressão funcional por via acadêmica da servidora diante da omissão administrativa e do preenchimento dos requisitos legais; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional com base em titulação acadêmica está expressamente prevista na Lei Municipal nº 1.203/2012, que assegura o enquadramento automático ao servidor que apresentar diploma de especialização relacionado à área de atuação, sem necessidade de interstício.

4.

A servidora preenche os requisitos legais, tendo protocolado pedido em 2021, o qual permaneceu sem resposta até a ordem judicial, o que configura omissão administrativa injustificada, violando os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

5.

A ausência de previsão orçamentária ou estudo de impacto financeiro não constitui fundamento legítimo para obstar direito subjetivo previsto em norma legal vigente, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do próprio TJPA.

6.

É incabível a condenação em honorários advocatícios em ações de mandado de segurança, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 512 do STF, impondo-se a reforma parcial da sentença apenas neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor que preenche os requisitos legais tem direito subjetivo à progressão funcional por titulação, sendo incabível à Administração recusar o pedido com base em omissão injustificada ou limitação orçamentária não comprovada.

2.

A ausência de manifestação administrativa no prazo legal enseja o deferimento tácito do pedido, conforme previsão normativa.

3.

É vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 39, §1º; 206, V e VIII; Lei nº 9.394/96, art. 67, IV; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §3º e §4º, e 25; CPC/2015, arts. 85, §3º, I, e 1.026, §2º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22; Lei Municipal nº 1.203/2012, arts. 58, §1º, e 66.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 512; STJ, AgRg no REsp 1407015/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/11/2015; TJPA, Processo nº 2084518, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.07.2019; TJPA, Processo nº 1567398, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.04.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada pela servidora
CLÁUDIA LIMA DE SOUZA
, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por via acadêmica, com efeitos retroativos e pagamento das diferenças financeiras, além de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Historiando os fatos, Cláudia Lima de Souza ajuizou a ação suso mencionada, narrando que é servidora efetiva da rede pública municipal de ensino, tendo concluído curso de pós-graduação em Psicopedagogia no dia 04 de agosto de 2017, pela Faculdade de Teologia e Ciências Humanas – FATECH. Relatou que, em 16 de novembro de 2021, protocolou requerimento administrativo junto à Prefeitura Municipal de Almeirim, pleiteando progressão funcional do nível II (graduação) para o nível III (especialização), nos termos do art. 58, §1º, I, da Lei Municipal nº 1.203/2012, apresentando, para tanto, toda a documentação exigida: certificado, histórico escolar e demonstração da pertinência da titulação com o cargo que ocupa.

Aduziu que, até a data da impetração do mandado de segurança, não havia obtido qualquer resposta da Administração quanto ao pleito, caracterizando, a seu ver, ilegal omissão administrativa, em afronta ao art. 66 da referida lei, que estabelece prazo de 30 (trinta) dias para análise do pedido, prevendo deferimento automático em caso de inércia.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“3. Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para
RECONHECER
o direito do impetrante à progressão funcional pela via acadêmica, com fundamento no artigo 58, § 1º, I, e artigo 66, ambos da Lei Municipal nº 1.203/2012, com sua evolução do nível II para o nível III da carreira de professor, com todos os efeitos administrativos e financeiros correspondentes, bem como para CONDENAR o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do protocolo do presente mandado de segurança, nos termos do art. 14, §4º, da Lei 12.016/2009, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85 § 3º, I do CPC.

Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública Municipal.”

Inconformado com a sentença, o Município de Almeirim interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a inexistência de omissão administrativa ilícita, uma vez que a análise do requerimento foi devidamente realizada, ainda que após a decisão liminar proferida nos autos. Argumenta que não houve recusa injustificada, mas sim demora motivada por critérios técnicos de análise, como a pertinência da titulação com o cargo e observância dos procedimentos internos da Comissão de Avaliação de Desempenho.

No mérito, aponta três fundamentos principais: (i) a ineficácia de normas concessivas de vantagens funcionais sem prévia dotação orçamentária, nos termos do art. 169, §1º, I e II, da Constituição Federal; (ii) a ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro, exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para a validade de atos que impliquem aumento de despesa com pessoal; (iii) a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009, bem como a indevida imposição de efeitos retroativos sem prévia liquidação da obrigação.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, com a exclusão dos efeitos retroativos e da condenação em honorários.

Em contrarrazões, a servidora Cláudia Lima de Souza, por meio de sua representação sindical e assistida por sua assessoria jurídica, defende a manutenção integral da sentença de primeiro grau. Sustenta, preliminarmente, que a apelação deve ser recebida apenas em seu efeito devolutivo, com base no art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009, e no art. 1.012, §1º, V, do Código de Processo Civil, considerando tratar-se de sentença que concedeu segurança em mandado de segurança, e que poderia ter sido concedida liminarmente.

No mérito, rebate os argumentos do apelante, destacando que a progressão funcional da qual é titular encontra respaldo legal expresso na Lei Municipal nº 1.203/2012, cujos requisitos foram integralmente preenchidos, não podendo a ausência de previsão orçamentária servir de escusa para obstar o exercício de um direito líquido e certo reconhecido em lei.

Aduz, ainda, que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou entendimento no sentido de que a falta de dotação orçamentária não pode impedir a fruição de vantagens legais pelos servidores públicos, conforme precedente citado nos autos.

Ao final, requer o não provimento da apelação, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público, por meio do 9º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. Em seu parecer, ressaltou a existência de omissão injustificada por parte da Administração Municipal, que apenas analisou o requerimento da servidora por força de decisão judicial, mais de três anos após o protocolo. Reforçou o entendimento de que a morosidade administrativa viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, ambos de estatura constitucional, e que a legislação municipal garante o direito à progressão funcional com base em titulação, independentemente de interstício, nos termos do art. 58, §1º, da Lei Municipal nº 1.203/2012.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apelação interposto pelo Município de Almeirim.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a dois aspectos principais: a) a legalidade da progressão funcional por via acadêmica pleiteada pela servidora impetrante, ora apelada, Cláudia Lima de Souza; e b) a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito de mandado de segurança.

Inicialmente, cumpre registrar que a progressão funcional é instituto previsto na Constituição Federal como mecanismo de valorização dos profissionais da educação, em conformidade com os princípios do art. 206, incisos V e VIII, e do art. 39, §1º, ambos da Carta Magna. A legislação infraconstitucional, a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), também reafirma o direito dos profissionais da educação à progressão funcional com base em titulação ou desempenho (art. 67, IV).

No plano local, a Lei Municipal nº 1.203/2012 do Município de Almeirim dispõe de forma clara e objetiva acerca da progressão funcional por via acadêmica. O art. 58, §1º, I, da referida norma garante que será assegurada aos servidores da educação a progressão funcional mediante apresentação de diploma de curso de pós-graduação em nível de especialização, com enquadramento automático e sem necessidade de interstício. Vejamos:

Art. 58 – A progressão funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação acadêmica dos profissionais da educação, no respectivo campo de atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria na qualidade da educação no município de Almeirim.

§ 1º. Fica assegurada a Progressão Funcional pela via acadêmica por enquadramento automático em níveis retributivo superiores, dispensados quaisquer interstícios, na seguinte conformidade:

I – Mediante a apresentação de diploma de curso de pós-graduação, em nível de especialização;

[...]

§ 2º. Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a conclusão de curso de pós-graduação lato e estrito sensu desde que possua relação com habilitação específica do servidor.

[...]

§ 5º. A concessão da progressão funcional pela via acadêmica deverá ser requerida pelo servidor à Secretaria Executiva de Administração e Planejamento, em formulário próprio, acompanhado de cópia autêntica do certificado ou diploma.

Ademais, o art. 66 da mesma lei determina que a Administração dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para análise do requerimento, sendo o silêncio administrativo interpretado como deferimento tácito do pedido.

Nos autos, restou incontroverso que a servidora impetrante preencheu todos os requisitos legais: é servidora efetiva, ocupa cargo de professora e concluiu curso de pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia, tendo protocolado pedido de progressão em 16 de novembro de 2021. Todavia, não obteve resposta conclusiva da Administração no prazo legal, sendo a análise somente realizada após ordem liminar proferida em fevereiro de 2025.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer o direito líquido e certo à progressão funcional pela via acadêmica quando demonstrado o cumprimento dos requisitos legais e a inércia da Administração em proceder à análise tempestiva do requerimento:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ADICIONAL DE ESCOLARIDADE.
PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997.
GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE(...)

2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal e 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer); (...)

(2084518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE.

1.
Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação
, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos. (...)

(1567398, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)

Assim, não há que se falar em reforma da sentença quanto ao reconhecimento do direito à progressão funcional da servidora, tampouco quanto aos efeitos financeiros retroativos desde o protocolo do mandado de segurança. A omissão administrativa prolongada, sem justificativa plausível, ofende os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, e atrai a incidência do art. 66 da Lei Municipal nº 1.203/2012, que prevê o deferimento automático.

No que tange ao argumento de ausência de estudo de impacto financeiro e de dotação orçamentária específica para concessão da progressão funcional, este não merece prosperar. É consabido que a existência de previsão legal expressa, como se verifica na Lei Municipal nº 1.203/2012, confere validade e eficácia ao direito à progressão funcional por via acadêmica, sendo incabível à Administração recusar seu cumprimento sob a justificativa genérica de limitação orçamentária.

No presente feito, não há qualquer prova de que a despesa decorrente da progressão da servidora inviabilize o equilíbrio fiscal do Município, tampouco se demonstrou o atingimento dos limites legais de despesa com pessoal. Assim, prevalece o direito subjetivo da servidora, assegurado por norma legal vigente, à valorização profissional mediante avanço funcional, nos termos do plano de carreira legalmente instituído. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI DESPROVIDO. (...)

2.
Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial.

3. A aprovação em concurso público dento do número de vagas previstas no Edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ desprovido.

(AgRg no REsp 1407015/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015)

Entretanto, merece acolhida parcial o apelo no que se refere à condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios. Isso porque, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, expressamente se veda a condenação em honorários de sucumbência nas ações de mandado de segurança:

“Art. 25. Não cabem honorários advocatícios na ação de mandado de segurança.”

Tal entendimento é reforçado pela Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
"não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança"
.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, os seus exatos termos.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Almeirim, apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença de primeiro grau,

nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 31/12/2025